Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729069-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IZABELLA RODRIGUES FORZANI RECORRIDO: ADÍLIO MOISÉS CAIXETA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.PROVAS. CPC, ART. 373 .LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. 1. Conforme jurisprudência deste Tribunal, “A litigância de má-fé consubstancia matéria de ordem pública e, por isso, não exige pedido prévio das partes. Preenchidos os requisitos, mostra-se plenamente possível o reconhecimento de ofício da litigância de má-fé, conforme se verifica da literalidade do art. 81 do Código de Processo Civil [...]” Acórdão 1411668. 2. Não constitui inovação recursal a alegação de litigância de má-fé por se tratar de matéria de defesa de ordem pública, cognoscível de ofício. 3. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (CC, arts. 186, 187 e 927). 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 6. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 320 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que há somente a mera alegação de um dano sofrido sem qualquer respaldo probatório. Discorre sobre os direitos fundamentais das vítimas de violência doméstica e defende o afastamento da condenação à indenização por supostos danos materiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 320 e 373, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A situação dos autos remete à distribuição do ônus da prova, segundo o qual compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 28. Há claramente intensa litigiosidade entre as partes. As provas produzidas nestes autos e a análise das conversas demonstram que as partes iniciaram um relacionamento que durou menos de um ano, de setembro de 2018 até 5 de agosto de 2019, data dos fatos, e foi marcado por conflitos, incluindo agressões físicas e psicológicas. 29. Embora conteste a validade probatória dos prints de telas de celular com conversas por WhatsApp entre as partes, a apelante não requereu prova pericial, tampouco impugnou especificamente qualquer trecho. 30. Destaco que a apelante não rebateu adequadamente o fundamento da sentença que consignou que “a parte requerida não nega os fatos, apenas justifica a atitude como uma resposta ao suposto tratamento abusivo e agressivo que recebia do autor, alegando, inclusive, que o dano experimentado foi causado exclusivamente pelo requerente”. 31. Embora afirme que não fez qualquer assunção de culpa, a apelante alega em sua peça de defesa que “na época dos fatos, estava completamente adoecida em razão das violências psicológicas perpetradas pelo Sr. Adílio” e recorre ao CP, art. 22, (Sic) que trata da isenção de pena do agente acometido por doença mental. (ID no 46479794 - Pág. 9). 32. Aduz que a culpa exclusiva da vítima é considerada como uma forma de excluir totalmente a responsabilidade civil. Tece considerações acerca da responsabilidade objetiva e da desnecessidade de comprovação da culpa como pressuposto de indenização “a não ser que consigam provar que sem a conduta praticada pela vítima, o dano não teria ocorrido. Nesse caso, a culpa pelo dano é exclusiva da vítima, ou seja, do Sr. Agressor de mulheres Adílio que não fez apenas a Sra. Izabela de vítima, mas como outras mulheres, a outra parte envolvida fica isenta de repará-lo.” (ID no 46479794 - Págs. 9 e 10). [grifo na transcrição]. 33. Nas razões recursais, reitera que “a apelante não reconhece o dano e se, caso tenha de fato trazido qualquer prejuízo com as tais cartas foi por pura culpa exclusiva de Sr. Adílio que testava reiteradamente o psicológico de Izabella e, por pura vingança por esta ter procurado ajuda na delegacia e ter tido o benefício de Medidas Protetivas de Urgências deferidas a seu favor” (ID no 46479868 - Págs. 16 e 17). 34. Como bem analisado na sentença (ID no 46479864 - Pág. 3), “embora o relacionamento amoroso mantido entre as partes tenha sido conturbado, o objeto da lide se resume à análise dos requisitos que caracterizam a necessidade de ressarcimento dos danos materiais, não havendo nenhum fato excludente da responsabilidade civil da ré”. 35. Da análise das conversas, apresentadas pelo autor e não impugnadas pela requerida, que se inserem no contexto conflituoso declarado pelas partes, há trechos que tratam da ameaça de destruição das cartas (Print 6, ID no 46479766 - Pág. 3; Prints 1, 4 e 5, ID no 46479766 - Pág. 4); da irritação da apelante com o jogo (Prints 1 , 4 e 5, ID no 46479767 - Pág. 4; Print 1, 46479768 - Pág. 2) e , efetivamente, da destruição dos cartões (Print 3, ID no 46479767 - Pág. 3; Print 6, ID no 46479767 - Pág. 4; Print 4, ID no 46479768 - Pág. 2). 36. A apelante insurge-se contra o valor declarado pelo autor das cartas de jogo. Defende não haver qualquer documento ou nota fiscal que corrobore as alegações autorais acerca do quantum do prejuízo sofrido. 37. Não obstante o autor declare no imposto de renda – pessoa física a coleção de cartões colecionais Magic The Gathering como bens e direitos, apontando o valor do bem (IDs no 46479769 - Pág. 4, ID no 46479770 - Pág. 3), de fato, não há documentos ou notas fiscais capazes de comprovar o valor das cartas. 38. Por esta razão, a sentença acolheu o pedido de indenização por danos materiais, mas consignou que não há elementos nos autos suficientes para aferir o valor de mercado das cartas da coleção Magic The Gathering e, por conseguinte, o quantum indenizatório será apurado em liquidação de sentença por arbitramento. 39. Não se identifica qualquer vício nas mensagens de aplicativo ou na narrativa autoral que desconstitua as alegações quanto à materialidade e à autoria do evento danoso, já que a própria apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC). As conversas pelo aplicativo dissociadas de outras provas que as desabonem, constituem contexto fático e probatório legítimos para demonstrar o dano efetivamente causado pela apelante às cartas da coleção Magic The Gathering e o consequente dever de indenizar” (ID. 49499407). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016